Tribunal: TJBA
Processo: 8026959-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026959-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDUARDA GOMES SOUSA PEREIRA

Advogado(s)
:
GENIEL ALVES SANTOS

AGRAVADO: SIRLEIS SANTOS SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAMON EVANGELISTA LELIS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE BENS CONTROVERTIDOS. REGISTROS DE IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DOS BENS ARROLADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu requerimentos da parte e determinou a exclusão, das primeiras declarações, dos bens móveis e imóveis que não pertencem ao falecido, por se encontrarem registrados em nome de herdeira (Sirleis Santos Sousa); consignou-se que eventual nulidade registral deve ser discutida em via própria, e fixou-se o prazo de 20 dias para retificação das primeiras declarações com proposta/plano de partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão
em discussão
consiste em
analisar a possibilidade de se de impedir a exclusão dos bens arrolados do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em inventário, somente integram o acervo partilhável os bens do de cujus. Havendo título dominial em nome de terceiro (no caso, herdeira), e sendo controvertida a titularidade, a orientação do juízo de origem — remeter a discussão à via própria — alinha-se ao regime processual do inventário, que não comporta dilação probatória complexa sobre domínio de bens de terceiros. A solução evita que o inventário se transforme em ação de conhecimento sobre anulação de registro ou petição de herança, preservando a celeridade do procedimento sucessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026959-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA EDUARDA GOMES SOUSA PEREIRA e como agravada SIRLEIS SANTOS SANTANA e outros (2).

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Cível, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO nos termos do voto relatorial.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA